Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703900-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 74099044 apresentada pelo agravado, pois a impossibilidade de retirada da pauta virtual para sustentação oral já foi analisada na decisão de ID no 71959881. 2. A despeito do primeiro pedido ter sido formulado pelo agravante, as regras processuais são iguais para as partes. 3. Mantenha-se na 24a Sessão Ordinária Virtual (ID no 73827678). 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO